Tribunal: TJPA
Processo: 0805019-26.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805019-26.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

AGRAVADO: CENTRO DE MEDICINA NEUROLOGICA E DE NEUROCIRURGIA S/S LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0805019-26.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PRO SAUDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL EHOSPITALAR

ADVOGADO:
MAURICIO MARTINS COELHO E OUTRO

AGRAVADO: CENTRO DE MEDICINA NEUROLOGICA E DE NEUROCIRURGIAS

ADVOGADO:
FRANCISCO CARLOS GRANGEIRO BARROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. ART. 98 e 99, §3º DO CPC/15. DIANTE DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA PAGAR AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. SÚMULA 481 DO STJ. NO ENTANTO, NO PRESENTE CASO, A HIPOSSUFICIENCIA ALEGADA NÃO RESTOU DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I -
Insurgiu-se o Agravante em face de decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

II -
A concessão da justiça gratuita para a pessoa jurídica, pressupõe a análise do caso concreto, mediante a prova da efetiva insuficiência (Arts. 98 e 99, §3º do CPC/15) e Súmula n. 481 do STJ.

III
- No presente caso, deixou de demonstrar cabalmente a sua condição de hipossuficiência, sem trazer aos autos qualquer demonstrativo contábil/financeiro para tal fim.

IV
– Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0805019-26.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PRO SAUDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL EHOSPITALAR

ADVOGADO:
MAURICIO MARTINS COELHO E OUTRO

AGRAVADO: CENTRO DE MEDICINA NEUROLOGICA E DE NEUROCIRURGIAS

ADVOGADO:
FRANCISCO CARLOS GRANGEIRO BARROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E ASSISTÊNCIA SOCIAL HOSPITALAR em face de decisão do juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Altamira, nos autos do processo n. 0801503-80.2019.8.14.0005. A parte agravada é Centro de Medicina Neurológica e de Neurocirurgias S/S Ltda.

Volta-se o recorrente em face da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Nas razões recursais, afirma a recorrente que

é entidade civil de direito privado, filantrópica, beneficente e de assistência social, desprovida de finalidade lucrativa, que aplica seus recursos nas suas próprias atividades, notadamente nas áreas de SAÚDE e EDUCAÇÃO, sendo tal condição certificada pelo CEBAS.

Diz que sua atividade filantrópica é reconhecida por meio de declarações dos entes Federal, Estadual e Municipal. Afirma que a miserabilidade de entidades filantrópica é presumida. Comenta que vem sofrendo protestos e negativações e tramitam ações judicias em seu desfavor envolvendo cobranças e execuções. Diz que a renda que obtém decorre de repasses públicos. Requereu o provimento do recurso para que seja concedido o benefício da justiça gratuita.

No id n. 2531911 - Pág. 1 fora deferido o pedido de tutela recursal.

Conforme certidão de id n. 2911224 - Pág. 1 não houve contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento. Via plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0805019-26.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PRO SAUDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL EHOSPITALAR

ADVOGADO:
MAURICIO MARTINS COELHO E OUTRO

AGRAVADO: CENTRO DE MEDICINA NEUROLOGICA E DE NEUROCIRURGIAS

ADVOGADO:
FRANCISCO CARLOS GRANGEIRO BARROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento.

Insurgiu-se o Agravante em face de decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

O benefício da Justiça gratuita representa uma garantia de acesso à justiça àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas referentes a custas e demais encargos advindos do trâmite processual.

Atualmente não há mais discussão acerca da possibilidade de concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, quando demonstrado que não possuem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua manutenção.

Inclusive, o atual Código de Processo Civil, em consonância com a jurisprudência que já versava sobre o assunto, trouxe a previsão do benefício da gratuidade judicial às pessoas jurídicas.

Nesse sentido, vejamos o que dispõe o art. 98 do NCPC:

Art. 98.

A pessoa natural ou
jurídica
, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

A concessão da justiça gratuita para a pessoa jurídica, pressupõe a análise do caso concreto, mediante a prova da efetiva insuficiência
e não apenas da sua alegação
, conforme preceitua o §3º do art. 99 do NCPC.

§ 3
°
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Nesse aspecto, versa a súmula n. 481 do STJ:

Súmula 481 - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012)

(DIREITO PROCESSUAL CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA)

No presente caso, apesar das alegações da agravante, no sentido de que não possui condições de arcar com o pagamento de custas e despesas processuais, requerendo, então, o benefício da justiça gratuita, percebe-se que apenas noticiou ser parte ré ou executada em ações judiciais e estar sofrendo restrições no SERASA. No entanto, deixou de demonstrar cabalmente a sua condição de hipossuficiência, sem trazer aos autos qualquer demonstrativo contábil/financeiro para tal fim.

Ademais, não há que se considerar que por se tratar de entidade filantrópica, o agravante faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita de forma presumida, conforme assevera a Súmula n. 481 do STJ, bem como se verifica no seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

(...)

V -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o benefício da justiça gratuita desafia a demonstração da impossibilidade de pagar as custas e despesas do processo, mesmo quando se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos na qualidade de entidade beneficente de assistência social
.

VI - A hipótese atrai a incidência do Enunciado Sumular n. 481/STJ, que assim dispõe: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais."

(...)

IX - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1621885/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020)

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e
nego-lhe provimento
, a fim de manter a decisão agravada, que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 10/03/2021